Tribunal: TJBA
Processo: 8012230-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012230-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA

Advogado(s)
:
LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO

AGRAVADO: LUCAS LEAL DE JESUS LEITE

Advogado(s)
:
FELIX JOSSAN ZALTRON

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SUPERENDIVIDAMENTO.EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS SOBRE PROVENTOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE ASSOCIADO E ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, nos autos de Ação de Superendividamento cumulada com Pedido de Tutela de Urgência, deferiu liminar para limitar os descontos mensais sobre os vencimentos da parte autora ao percentual máximo de 35%, com base na alegação de comprometimento do mínimo existencial e em conformidade com a legislação pertinente à proteção do consumidor superendividado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é juridicamente válida a limitação judicial dos descontos mensais incidentes sobre proventos da parte autora ao percentual de 35%, diante do alegado superendividamento; e (ii) analisar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência deferida na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, sendo plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula nº 297 do STJ.

A Lei nº 14.181/2021 introduziu o instituto do superendividamento no CDC, reconhecendo como superendividado o consumidor pessoa natural, de boa-fé, impossibilitado de quitar suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial (art. 54-A, § 1º).

A limitação legal de descontos em folha para empréstimos consignados encontra-se disciplinada pela Lei nº 10.820/2003, que estabelece o teto de 35% da remuneração líquida do servidor para empréstimos e financiamentos, sendo os 5% restantes destinados exclusivamente a operações com cartão de crédito consignado.

O Decreto Estadual nº 17.251/2016, aplicável ao Programa Credcesta, prevê um limite de até 30% para descontos facultativos sobre a remuneração líquida, e o Decreto nº 18.353/2018 veda que compromissos financeiros assumidos por meio do Credcesta ultrapassem 50% da margem de consignação.

Os contracheques juntados aos autos demonstram que os descontos efetivados pela instituição financeira comprometeram a quase totalidade dos proventos do autor, inviabilizando sua subsistência e configurando situação de superendividamento e não mera inadimplência.

Não há indícios de má-fé ou fraude por parte do autor, que é Policial Militar da Bahia, o que corrobora a boa-fé exigida pelo art. 54-A, § 3º, do CDC.

A medida liminar deferida não se mostra abusiva ou irreversível, tampouco acarreta risco de prejuízo irreparável à instituição financeira, sendo medida proporcional e adequada à preservação da dignidade da pessoa humana.

A jurisprudência pacífica do TJBA e do STJ valida a limitação judicial dos descontos mensais em casos de superendividamento, visando à proteção do mínimo existencial do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A limitação judicial dos descontos mensais em folha de pagamento a 35% da remuneração líquida é válida quando comprovado o superendividamento do consumidor e o comprometimento de seu mínimo existencial.

A concessão de tutela de urgência para restringir tais descontos é cabível diante da presença dos requisitos do art. 300 do CPC, em especial a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável.

A boa-fé do consumidor é pressuposto essencial para a aplicação do regime legal do superendividamento previsto no CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 4º, X, 6º, 54-A e §§; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, § 1º; CPC, art. 300; Decretos Estaduais/BA nº 17.251/2016 e nº 18.353/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; TJBA, Apelação nº 0520092-02.2015.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão, j. 11.04.2018; TJBA, AI nº 8001092-27.2021.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete M. T. A. C. Santos, j. 13.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8012230-49.2025.8.05.0000
, em que é Agravante
ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA

e Agravado
LUCAS LEAL DE JESUS LEITE
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, em
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento,
nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA